Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-51.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019190-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), DJALMA GOMES GOUVEA - CPF: 017.754.148-25 (EMBARGADO), JOAO DANIEL BERTO - CPF: 317.828.768-04 (EMBARGANTE), MAFALDA BENEDETTI BERTO - CPF: 249.169.708-45 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS PARA OBSTAR POSSÍVEL ALIENAÇÃO DAS ÁREAS LITIGIOSAS A TERCEIROS INCAUTOS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – MERO TEMOR ABSTRATO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não configura decisão-surpresa o acórdão proferido depois da oferta de alegações pela parte contrária apenas em mera reedição ao que já fora deduzido, e já combatidas pela outra parte, e, sobretudo, não levadas em consideração no julgamento. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1019190-51.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – NOVA CANAÃ DO NORTE/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOÃO DANIEL BERTO e MAFALDA BENEDETTI BERTO contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DJALMA GOMES GOUVÊA
, para reformar r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória” (Proc. nº 0000111-13.2009.8.11.0090 - Código 34775), ajuizada contra o agravante por JOÃO DANIEL BERTO e MAFALDA BENEDETTI BERTO, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores; o acórdão embargado deferiu o pedido de arresto dos “imóveis descritos na inicial e, por consectário lógico, determinou a imediata expedição de ofício para o Primeiro Serviço Registral Imobiliário de Nova Canaã do Norte-MT para que se procedesse o bloqueio judicial de possível alienação dos imóveis (matrículas de nº 217, 662, 663, 1.253 e 1486), e também ao Primeiro Serviço Registral Imobiliário de Colíder-MT para cumprimento do desiderato no tocante à matrícula nº 8.134, até ulterior decisão em sentido contrário (cf. Id. n. 75252994).

Os embargantes afirmam, preliminarmente, que o acórdão embargado é nulo, porque foi proferido sem que eles pudessem se manifestar quanto à petição intitulada de “impugnação às contrarrazões” apresentada pelos agravantes.

Alegam, ainda, que o acórdão é contraditório em relação ao entendimento exposto pelo relator na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo embargado, pois, “sem a apresentação de fatos novos pelo recorrente, e sem a apresentação de qualquer outro justo motivo para infirmar a necessidade de bloqueio das matrículas imobiliárias outrora constatada no Juízo de piso, é certo que se está diante de contradição evidente, a qual precisa ser sanada”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, preferencialmente para que a nulidade do acórdão seja decretada; no mérito, pedem que o vício seja suprido, e o acórdão reformado para que seja mantida a decisão do juiz, que indeferira o pedido de antecipação da tutela (cf. Id. n. 76933985).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 76933985).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O acórdão não é nulo por falta de prévia manifestação dos agravados sobre a peça que impugnou as contrarrazões apresentadas pelos agravantes, pois a argumentação contida na aludida petição sequer foi levada em consideração para o estabelecimento da conclusão adotada no acórdão; ademais, como os próprios embargantes reconhecem, não constou daquela petição nenhum fato novo, mas apenas reiteração maçante do que já havia sido deduzido pelos agravados anteriormente.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão.

Quanto ao mérito recursal, relembro, primeiramente, que, segundo orientação estável do eg. STJ, “a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria, já que a tal contradição aventada não se encerra no corpo do acórdão, entre suas premissas ou entre estas e a conclusão decisória final, mas, segundo afirmam textualmente os embargantes, entre o teor de outra decisão, proferida anteriormente no estágio inicial do processamento recursal, e a conclusão do julgamento, o que, evidentemente, não configura a contradição interna indicada pela lei processual como hipótese autorizativa do saneamento pela via aclaratória.

Os embargantes não demonstraram, portanto, a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“(...)

O bloqueio da matrícula de imóvel em disputa, quando cabível em função da preservação do resultado útil do processo, não se submete propriamente ao preenchimento rigoroso dos requisitos normalmente exigidos às tutelas provisórias (CPC, art. 300), e, diante da gravidade do dano possível, pode ser determinado até mesmo ex officio, conforme autoriza o art. 214, §3º, da Lei de Registros Públicos, que diz que, “se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”; conforme antiga, iterativa e remansosa posição do STJ, “a jurisprudência deste Tribunal orienta que ‘não é ilegal o ato do juiz que, no exercício de sua função fiscalizadora dos registros públicos, determina o 'bloqueio' de matrícula de imóvel (RMS 3.297/SP, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 02/09/1994). Na realidade, no exercício de sua função correcional, o magistrado pode determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel” (STJ - Terceira Turma – RMS 28466/AM, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 23/11/2009).

É certo, porém, que, só o
mero temor abstrato da ocorrência superveniente de dano
, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo grave, iminente e de difícil reparação, não justifica
a concessão da medida liminar de bloqueio de matrículas
imobiliárias.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 67229475, os agravados dizem que o
“o bloqueio judicial ou administrativo de matrícula imobiliária que é previsto pela Lei nº 6.015/73, não é um fim em si mesmo, e funciona apenas como uma providência acautelatória no sentido de salvaguardar e proteger contra a ocorrência de futuros danos de difícil ou improvável reparação”,
e alegam que
“há, ainda a possiblidade de que em uma manobra jurídica, possa o agravante valer-se de “terceiros” para posteriormente salvaguardar por via de embargos próprios destes a sua intenção quanto a manutenção da propriedade e posse da área, o que embora odioso, jamais pode ser descartado”.

Como se vê, pleito dos agravados está fundado no temor abstrato e infundado da possível ocorrência de dano irreversível caso as matrículas permaneçam livres; eles não apresentaram qualquer indício concreto de que o agravante realmente estava se movimentando para realizar a alienação da propriedade dos imóveis em questão para este ou aquele terceiro conivente ou incauto, mencionando apenas a possibilidade hipotética da ocorrência desse fato, o qual, a bem da verdade, nunca aconteceu durante os 10 anos de tramitação da ação, de modo que, inexistindo fato concreto, mas apenas conjecturas destituídas de respaldo probatório mínimo, tenho que realmente não se justifica a concessão da medida liminar decretada pelo MM. Juiz, já que o bloqueio das matrículas, decretada sem demonstração de qualquer ameaça concreta à preservação do resultado útil do processo, desponta, por um lado, como medida tardia implantada em detrimento gratuito da atividade produtiva do agravante para simplesmente aplacar uma manifestação de receio destituída, pelo menos até aqui, de fundamentação consistente e de prova convincente da possível ocorrência do fato alegado; por outro lado, também se apresenta como medida desmedida, já que abrangeu área muito mais extensa do que aquela que efetivamente delimita o espaço territorial do litígio/disputa.

Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, e indeferir o pleito de tutela cautelar formulado pelos agravados”.

Ora, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, exige, além de fundamentos relevantes apoiados em prova idônea, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, os requisitos para a concessão da tutela recursal não haviam sido identificados, o que não significa dizer que o agravante não tinha razão no mérito do recurso; constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021